Tribunal: TJSP
Processo: 1040276-89.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Embargos de declaração - ação de indenização por danos morais - cancelamento dos voos de ida e volta com atraso cumulado de 34 horas – corré AVIANCA não forneceu informações oportunas à passageira autora, tampouco prestou assistência durante a espera – aplicação do CDC (Lei 8078/90) - legitimidade passiva "ad causam" da companhia aérea - danos extrapatrimoniais devidos - elevação do "quantum

Ementa:
*Embargos de declaração - ação de indenização por danos morais - cancelamento dos voos de ida e volta com atraso cumulado de 34 horas – corré AVIANCA não forneceu informações oportunas à passageira autora, tampouco prestou assistência durante a espera – aplicação do CDC (Lei 8078/90) - legitimidade passiva "ad causam" da companhia aérea - danos extrapatrimoniais devidos - elevação do "quantum debeatur" segundo os padrões desta Corte (de R$2.000,00 para R$12.000,00) - demanda procedente - sucumbência da cia aérea - recurso da autora parcialmente provido - apelo da AVIANCA improvido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição - embargos rejeitados.*